Tribunal: TJES
Processo: 0002977-68.2016.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002977-68.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOAQUIM ANTONIO COGO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002977-68.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WELLINGTON RAMOS GAVA

APELADO: JOAQUIM ANTONIO COGO, CARLOS DE SOUZA LIMA, UANDERSON DE MOURA
Advogados do(a) APELANTE: ELITON ROQUE FACINI - ES14479-A, TIAGO PEREIRA ALEDI - ES17009-A
Advogado do(a) APELADO: JANE CARLA AFONSO BARBOSA - ES15228
Advogado do(a) APELADO: ANDRE FERREIRA CORREA - ES8435-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVA DEFENSIVA. SUPRIMENTO. ANULAÇÃO MANTIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Joaquim Antônio Cogo e
Uanderson
de Moura contra acórdão que deu provimento à apelação criminal do Ministério Público, anulando a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri. Embargantes alegam omissão quanto à análise de prova defensiva, especialmente o depoimento de Valdir
Cevelari
. Superior Tribunal de Justiça reconheceu a omissão e determinou a integração do julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Existência de omissão na análise do depoimento de testemunha de defesa que indicaria destinação lícita de numerário sacado pelo acusado;

(
ii
) Possibilidade de reconsideração da anulação da decisão do Tribunal do Júri à luz da análise da nova prova incorporada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a omissão indicada pelo Superior Tribunal de Justiça, procede-se à análise do depoimento de Valdir
Cevelari
. Contudo, o referido depoimento, isolado e desprovido de elementos de corroboração, não possui força suficiente para afastar o robusto conjunto probatório que embasa a conclusão de manifesta contrariedade do veredicto absolutório à prova dos autos. Ausência de documentos que comprovem a prestação dos serviços alegados. Mantida a anulação da decisão do Tribunal do Júri para realização de novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para suprir a omissão, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento anterior, mantendo-se a anulação da decisão do Tribunal do Júri e a determinação de novo julgamento dos acusados.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Joaquim Antônio Cogo e
Uanderson
de Moura contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), que deu provimento
ao recurso de
apelação interpost
o
pelo Ministério Público Estadual, anulando a sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Castelo/ES.

Consta dos autos que os embargantes foram denunciados pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal) em desfavor da vítima Wellington Ramos Gava, crime ocorrido em 14 de dezembro de 2015. A denúncia imputou a Joaquim Antônio Cogo o papel de mandante, a Carlos de Souza Lima o de intermediário e a
Uanderson
de Moura o de facilitador do crime, tendo transportado o executor até o local dos fatos.

O Tribunal Popular do Júri absolveu os réus. Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, alegando que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos.
Esta Primeira Câmara Criminal
deu provimento ao recurso, anulando a decisão absolutória e determinando novo julgamento.

Em face desse acórdão, foram opostos Embargos de Declaração pelos acusados, alegando contradições e omissões, especialmente pela ausência de análise de provas produzidas pela defesa. Os embargos foram rejeitados sob o fundamento de que inexistiam omissões ou contradições relevantes, e que não caberia rediscussão do mérito via embargos declaratórios.

Contra essa decisão, foi interposto
Recurso Especial
ao Superior Tribunal de Justiça, alegando violação ao art
igo
619 do Código de Processo Penal, em razão da omissão reiterada na análise de provas defensivas relevantes, especialmente o depoimento de Valdir
Cevelari
, que, em tese, comprovaria a destinação lícita da quantia sacada por Joaquim Antônio Cogo.

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao apreciar o agravo em recurso especial, conheceu do recurso e deu parcial provimento, reconhecendo a procedência da alegação de omissão
, afirmando que
a decisão
por esta Corte
não examinou o depoimento indicado pela defesa nem fundamentou sua eventual irrelevância, contrariando o dever de fundamentação das decisões judiciais
.

Em consequência, o STJ
cassou o acórdão recorrido e determinou o retorno dos autos a
esta Câmara Criminal
para novo julgamento
do recurso interposto
, com a devida apreciação da prova apontada pela defesa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para
julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002977-68.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WELLINGTON RAMOS GAVA

APELADO: JOAQUIM ANTONIO COGO, CARLOS DE SOUZA LIMA, UANDERSON DE MOURA
Advogados do(a) APELANTE: ELITON ROQUE FACINI - ES14479-A, TIAGO PEREIRA ALEDI - ES17009-A
Advogado do(a) APELADO: JANE CARLA AFONSO BARBOSA - ES15228
Advogado do(a) APELADO: ANDRE FERREIRA CORREA - ES8435-A

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Joaquim Antônio Cogo e
Uanderson
de Moura contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público Estadual, anulando a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Castelo/ES, nos autos da ação penal em que respondem pela prática do crime de homicídio qualificado, cometido contra Wellington Ramos Gava.

Os embargantes sustentam a existência de omissão quanto à análise do depoimento da testemunha Valdir
Crevelari
, que indicaria destinação lícita do numerário sacado por Joaquim Antônio Cogo, bem como a existência de contradição quanto à valoração do conjunto probatório e à conclusão pela anulação do veredicto do júri.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial, reconheceu omissão na análise do referido depoimento e determinou o retorno dos autos para suprimento da omissão.

É o relatório. Passo ao voto.

No dia 14 de dezembro de 2015, na localidade rural de Monte
Alverne
, município de Castelo/ES, a vítima Wellington Ramos Gava foi assassinada com cinco disparos de arma de fogo. As investigações indicaram como autores Joaquim Antônio Cogo, na condição de mandante em razão de desavenças familiares relacionadas à propriedade rural e fornecimento de água; Carlos de Souza Lima, como intermediário entre Joaquim e o executor; e
Uanderson
de Moura, como facilitador, responsável por transportar o executor ao local do crime. As provas técnicas, compostas pelo laudo cadavérico e balístico, comprovaram a materialidade do crime.

Daniele Ramos Gava e José Francisco Gava, irmã e pai da vítima, relataram histórico de desentendimentos graves com Joaquim e Carlos.

Daniele afirmou que

“Joaquim falou para o cunhado da depoente que iria matar o pai dela e Wellington”, enquanto José Francisco relatou que “Joaquim chegou a agredir o declarante em determinada ocasião”, evidenciando o acirramento dos ânimos. Além disso, declarou que acreditava que “Joaquim tenha premeditado o crime, tendo em vista que o declarante fechou uma estrada que dava acesso a passagem do mesmo”.

Testemunhas da comunidade, como Orlando Fim, confirmaram conflitos anteriores envolvendo os acusados e a vítima.

Orlando afirmou que “havia encrenca entre a vítima e seus vizinhos, citando Joaquim Cogo, em razão de passagem de estrada, instalação de quebra-molas e desavenças em razão de cachorro
”.

Relato de testemunha protegida indicou a atuação de Joaquim como mandante, e de Carlos e
Uanderson
como facilitadores. Adicionalmente, a quebra de sigilo bancário demonstrou que Joaquim realizou saque de R$ 5.000,00 próximo à data do homicídio.

No que concerne ao depoimento de Valdir
Crevelari
, este declarou que “foi contratado por Joaquim para construir uma estrada e reformar uma caminhonete, recebendo o pagamento em espécie
”, detalhando que os serviços foram prestados e finalizados meses após o crime.

Quanto à documentação apresentada, há apenas recibos datados posteriormente à data do saque e ao homicídio, sem a juntada de nota fiscal, contrato de serviço ou comprovantes bancários.

O exame detido da prova revela inconsistências que fragilizam o depoimento de Valdir.

Primeiramente, a temporalidade dos serviços prestados não coincide com a data do saque. Embora Joaquim afirme que a quantia sacada
destinava-se
a pagamento imediato, Valdir confirmou que “o serviço no veículo começou em agosto e foi entregue em janeiro”, o que demonstra incongruência entre o argumento defensivo e os fatos apurados. Não há comprovação contemporânea de que o valor tenha sido efetivamente destinado aos serviços alegados.

Além disso, verifica-se a falta de comprovação documental mínima
, já que
não foram apresentadas notas fiscais, relatórios de serviço, comprovantes bancários ou outros elementos que vinculassem o saque à alegada contratação. O pagamento em espécie, sem qualquer registro documental formal e posterior ao evento delituoso, suscita dúvidas sobre sua veracidade.

Outro ponto que fragiliza a tese defensiva é a coincidência temporal entre o saque bancário e a execução da vítima. O saque de R$ 5.000,00 ocorreu em 03 de dezembro de 2015, enquanto o homicídio se deu em 14 de dezembro de 2015. A ausência de provas documentais contemporâneas que comprovem a contratação e o pagamento dos serviços na época reforça a suspeita quanto à real destinação do numerário.

A análise crítica do conjunto probatório revela que o depoimento de Valdir é isolado e contrasta com os demais elementos dos autos. As testemunhas Daniele Ramos Gava e José Francisco Gava relataram que Joaquim havia proferido ameaças explícitas contra Wellington, como já mencionado. Orlando Fim corroborou a existência de desavenças antigas em razão da estrada. Ademais, os depoimentos das testemunhas protegidas indicaram a atuação de Joaquim como mandante e de Carlos e
Uanderson
como intermediadores da execução. A mudança posterior de suas versões foi justificada pelo medo de represálias, conforme relatado nos autos.

Ainda, a quebra de sigilo bancário evidenciou movimentação financeira atípica e concentrada próxima à data do crime. Importante ressaltar que, quando inquirido, Joaquim confirmou que “retirou o dinheiro em 03 de dezembro, tendo realizado o pagamento logo em seguida, mas o recibo foi dado posteriormente
”, o que fragiliza ainda mais a versão defensiva, pois não há comprovação contemporânea da quitação.

A fragilidade da retratação é evidente. O depoimento de Valdir, desacompanhado de documentos contemporâneos e isolado diante do robusto conjunto probatório, não se mostra suficiente para infirmar os demais elementos que compõem a materialidade e autoria do crime.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para a cassação de um veredicto absolutório, flagrante dissociação entre a decisão do júri e o conjunto probatório — situação que se verifica neste caso.

Diante de todo o exposto, sanada a omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que o depoimento de Valdir
Crevelari
não possui a força necessária para afastar a conclusão de que a decisão absolutória foi manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando sua anulação com fulcro no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

Assim, dou provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão verificada, integrando o julgamento com a análise do depoimento de Valdir
Crevelari
, sem, contudo, conferir efeito modificativo ao julgado, mantendo a anulação da decisão do Tribunal do Júri e determinando novo julgamento dos réus pelo Tribunal Popular.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
suprir a omissão verificada
sem, contudo, conferir efeito modificativo ao julgado, mantendo a anulação da decisão do Tribunal do Júri e determinando novo julgamento dos réus pelo Tribunal Popular.